Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-42.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003440-42.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BERENICE WIDAL MARTINS - CPF: 294.295.441-87 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULITA SILVA WIDAL - CPF: 241.571.391-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE RONALD LEITE MARTINS - CPF: 090.559.911-04 (APELANTE), KARINA WIDAL MARTINS - CPF: 640.079.521-91 (APELANTE), CARLOS ANDRE WIDAL MARTINS - CPF: 501.471.291-68 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (APELADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - CPF: 156.976.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), BERENICE WIDAL MARTINS - CPF: 294.295.441-87 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULITA SILVA WIDAL - CPF: 241.571.391-00 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALD LEITE MARTINS - CPF: 090.559.911-04 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), KARINA WIDAL MARTINS - CPF: 640.079.521-91 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE WIDAL MARTINS - CPF: 501.471.291-68 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS DESPROVIDO E RECURSO DE ATILA SILVA GATTAS PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – PRELININAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LEILOEIRO NO AUTO – MERA IRREGULARIDADE – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ADVOGADO DO VALOR DA DIFERENÇA DO BEM ARREMATADO – ARREMATAÇÃO HÍGIDA – ATO ILÍCITO PRATICADO POSTERIORMENTE À ARREMATAÇÃO QUE ENSEJA A EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO – RECURSO DA PARTE DEMANDADA – PRETENSÃO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO.

É do impugnante o ônus do impugnante demonstrar que a parte contrária não mais faz jus ao benefício da justiça gratuita, do qual não se desincumbiu.

A ausência de assinatura do leiloeiro no auto de arrematação (art. 694 do CPC/73) constitui mera irregularidade que, por si só, não enseja a nulidade da arrematação.

Não há razão para a suspensão do processo diante do falecimento da coexequente quando sua única herdeira igualmente já integrava o polo ativo da lide.

Ausente qualquer nulidade no ato de arrematação do imóvel, realizado com observância das formalidades legais, preço compatível e por advogado com poderes para assim proceder, a falta de repasse em favor do cliente da diferença do valor do bem arrematado não invalida o ato, ensejando a eventual responsabilidade do causídico pela indevida apropriação do crédito.

Inexiste interesse recursal em postular pelo julgamento de improcedência do pedido autoral já foi determinado na origem.

Reconhecida a total improcedência do pedido, deve o ônus sucumbencial recair sobre a parte Autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0003440-42.2019.8.11.0006

APELANTES:
BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS, ATILA SILVA GATTASS

APELADOS:

ATILA SILVA GATTASS, BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por BERENICE WIDAL MARTINS e OUTROS e, de forma adesiva, por ATILA SILVA GATTASS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação Judicial por Fraude
ajuizada pelos primeiros contra o último (proc. n. 0003440-42.2019.8.11.0006), julgou improcedente o pedido.

BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS, em suas razões, aduzem a nulidade da arrematação do imóvel penhorado diante: (i) da ausência de formalidade essencial, visto que o respectivo auto não foi assinado pelo leiloeiro, como determinado pelo art. 694 do CPC/73, à época vigente; (ii) da ausência do pagamento do valor correspondente, pois “
não se verifica que o arrematante, ora Apelado Átila, tenha realizado o pagamento do valor correspondente ao lance que originou a arrematação do bem penhorado
”, na medida em se “
o imóvel foi arrematado pela quantia de R$ 87.853,01, valor este posteriormente atualizado no auto de arrematação para o montante de R$ 98.744,54, e que o crédito do então advogado Dr. Átila, ora Apelado, era de R$ 18.070,30, enquanto o crédito dos exequentes, ora Apelantes, era de R$ 90.351,49, é evidente que o Advogado/Arrematante/Apelado deveria ter efetuado o repasse aos Exequentes/Apelantes do saldo remanescente, que excedia o valor de seu crédito de honorários
” e (iii) do vício de representação do advogado após o falecimento da Exequente Julita Silva Widal no ano de 2011 sem a devida regularização.

Afirmam que a prova colhida nos autos corrobora a nulidade da arrematação já que “
primeiro, o arrematante não comprovou o pagamento do imóvel nos autos; segundo, a tese defensiva de uma nova renúncia não foi comprovada nos autos, nem por documentos e nem por testemunhas
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da arrematação do imóvel
sub judice
.

Contrarrazões – Id. 266898271.

ATILA SILVA GATTASS, em suas razões, aduz, em apertada síntese, que “
a douta sentença não merece nenhuma censura na parte em que julgou IMPROCEDENTE a pretensão anulatória dos Autores/Recorrido, contudo, errou ao concluir não ter havido a renúncia no dia da hasta publica para com isso condenar o Recorrente

em perdas e danos não postulado na inicial, nem mesmo de forma implicita, conforme são os termos dos Embargos de Declaração que apresentaram no id 160033219
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença recorrida seja julgada integralmente improcedente.

Contrarrazões – Id. 267323788.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos por BERENICE WIDAL MARTINS e OUTROS e, de forma adesiva, por ATILA SILVA GATTASS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação Judicial por Fraude
ajuizada pelos primeiros contra o último (proc. n. 0003440-42.2019.8.11.0006), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na exordial, o Dr. Atila Silva Gatass fora contratado pelos Autores para o ajuizamento de Ação Monitória e, no curso do processo, teria arrematado um imóvel utilizando-se de crédito que pertencia aos Requerentes sem, contudo, repassar-lhes o valor que lhes pertencia, fato por eles somente posteriormente.

Isso porquê, o advogado arrematante, que tinha um crédito de aproximadamente R$ 18.070,15 a título de honorários, ficou com um imóvel arrematado por R$ 98.774,54, deixando de repassar a diferença de mais R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devida em favor dos representados Exequentes.

Após o devido trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido apenas para “
Condenar o requerido a pagar aos requerentes o valor de R$ 98.774,54 (noventa e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais, e cinquenta e quatro centavos), valor este pelo qual o imóvel foi alienado judicialmente em 2015, devidamente atualizado e com juros a partir da arrematação, descontando desse montante apenas o valor de seus honorários advocatícios (na época R$ 18.070,15_ conforme ID 36978327, pág. 32)
”

Contra essa sentença, os próprios Autores, assim como o Réu, apresentaram aclaratórios alegando julgamento
extra petita
, alegando inexistência de pedido condenatório, mas apenas de anulação da arrematação, o que foi reconhecido pelo Juízo singular, culminando, via de consequência, na improcedência da ação e na interposição de recursos de Apelação por ambos os litigantes.

Anoto, de início, que a despeito de certificado na origem o decurso do prazo para o advogado Apelante apresentar contrarrazões, sua intimação para assim proceder foi disponibilizada no DJE em 17/12/2024, de modo que seu prazo, considerando o recesso forense, findou apenas em 07/02/2025, tal qual certificado pelo sistema PJE, data da interposição das respectivas contrarrazões ao apelo autoral e de seu recurso de Apelação adesivo, peças que, portanto, devem ser consideradas tempestivas.

Pois bem.

Rejeito, de início, a impugnação à justiça gratuita formulada pelo causídico litigante tanto em sede de contrarrazões recursais quanto nas razões do apelo adesivo, visto que, como cediço, é ônus do impugnante demonstrar que a parte contrária não mais faz jus ao benefício, do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar de forma genérica a presença da capacidade financeira, de forma que o benefício deferido na origem deve ser mantido.

Outrossim, rejeito sua alegação de violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto parte contrária, visto que da simples leitura do apelo é possível se verificar as razões de fato e de direito que se contrapõe à conclusão adotada pelo julgador singular, com pedido de reforma da sentença.

Assentada tais premissas, passo à análise dos apelos.

·

DO RECURSO DE BERENICE WIDAL MARTINS e OUTROS

Defendem os Recorrentes a necessidade de reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel penhorado, considerando: (i) a ausência de assinatura do leiloeiro no auto; (ii) a ausência de repasse do valor remanescente aos Exequentes e (iii) o vício de representação do advogado após o falecimento da Exequente Julita Silva Widal no ano de 2011.

Em relação à ausência de formalidade essencial do ato, anotou o julgador singular “
que a irregularidade foi sanada quando o Juízo homologou a arrematação e assinou o auto e a carta de arrematação
”.

Com efeito, conquanto a assinatura do leiloeiro no auto de arrematação era prevista no art. 674 do CPC/73, à época vigente, sua ausência é considerada mera irregularidade pela jurisprudência pátria, insuscetível de invalidar o ato, notadamente quando sanada pela assinatura do juiz, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. TITULARIDADE DOS ALUGUÉIS. Discussão sobre a possibilidade de locação, nomeação de depositário e autorização para obras no imóvel arrematado, objeto do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 7.232.279-3 em 07/05/2008, que não abrangeu a titularidade dos aluguéis. Ausência de coisa julgada em relação à referida matéria. Validade da praça e da arrematação declaradas no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 2041465-96.2016.8.26.0000. Decisão confirmada pelo C. STJ no julgamento do Agravo Interno do Agravo em Recurso Especial nº 1.254.635-SP.
Ausência de assinatura do auto de arrematação pelo juiz e pelo serventuário da justiça que constituiu mera irregularidade formal.
Arrematação considerada perfeita e acabada em 25/10/2006, data da expedição do auto de arrematação. Exegese do art. 694 do CPC/73 (atual art. 903 do NCPC). Aperfeiçoamento da arrematação que transfere ao arrematante o domínio do bem e o direito aos frutos pendentes, independentemente da expedição da carta de arrematação e o seu registro imobiliário. Direito ao levantamento dos aluguéis que deve ser reconhecido à arrematante, ora Agravante, desde a arrematação, assim considerada a data de 25/10/2006. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2204775-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
(destaquei)

Acerca do vício de representação do advogado após o falecimento da Exequente Julita Silva Widal no ano de 2011, consta da sentença que “
a herdeira de Julita Silva Widal, Berenice Widal Martins, filha da falecida, já era parte ativa do processo de execução, pois estava sendo representada também pelo mesmo causídico, o advogado requerido deste processo, com procuração nos autos (ID 36978317, pág. 66). Ademais na inicial desta demanda anulatória a própria Berenice está qualificada como representante do espólio de Julita Silva Widal, o que comprova que ela, após o falecimento de sua genitora, passou a representá-la no processo de execução, motivo pelo qual não foi necessária a suspensão da execução para habilitação dos herdeiros
”.

Deveras, Berenice Widal Martins, é única filha e única herdeira de Julita da Silva Widal, sendo que tanto ela quanto seu marido já se faziam parte como exequentes no referido processo de execução, tendo outorgado procuração ao mesmo causídico.

Logo, como indicado nas contrarrazões recursais, “
estando representada no processo a única herdeira e s/marido da coexequente falecida, não há razão que justifique a suspenção do processo prevista no artigo 313, I do CPC, mesmo porque, não existem outros herdeiros interessados no processo
”.

A seu turno, no que se refere à alegação de falta de pagamento da arrematação, restou pontuado no
decisum
que, a despeito da conduta do advogado, a arrematação não deve ser invalidade, “
haja vista que todos as formalidades previstas na legislação processual pátria foram observadas, o imóvel foi penhorado, foi avaliado, a avaliação foi homologada judicialmente, o imóvel foi à leilão judicial, com todos os requisitos prévios que devem ser observados antes da hasta pública, a arrematação foi realizada e homologada judicialmente, uma vez que houve quitação do crédito por advogado (requerido) com procuração para receber e dar quitação
”.

De fato, o que se infere dos autos é que inexiste qualquer nulidade no ato de arrematação do imóvel, realizado com observância das formalidades legais, preço compatível e por advogado com poderes para assim proceder, o qual restou devidamente homologado em decisão transitada em julgado.

Em verdade, o vício ocorreu após a celebração do ato, quando o advogado arrematante deixou de realizar o repasse da diferença do imóvel aos exequentes, enriquecendo-se sem causa.

Ocorre que, do mesmo modo que a ausência de repasse ao cliente do valor levantado em juízo pelo patrono com poderes para assim fazê-lo não invalida a expedição do alvará, não há falar em invalidação do ato de arrematação por não ter o advogado, munido de poderes para tanto, efetuado o repasse do valor do bem arrematado em favor dos assistidos.

Nesse cenário, deve a parte buscar a responsabilização do causídico pelos danos causados por seu ato ilícito de apropriação do crédito, tal como inicialmente reconhecido pelo Juízo
a quo
, que condenou o patrono, após descontar o valor dos honorários advocatícios, a pagar aos Autores a diferença do valor do bem arrematado, o que foi questionado pelos próprios Requerente.

Logo, considerando que o objeto da lide, como por ele mesmo afirmado, se resume a anulação da arrematação, e ausente motivos para tanto, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência do pedido.

·

DO RECURSO DE ATILA SILVA GATTASS

Defende o Recorrente que a sentença deve ser reformada para ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral, visto que embora tenha sido afastado o pleito anulatório, houve sua condenação em perdas e danos não postulados na inicial.

Ocorre que, após a oposição de Embargos de Declaração pelas partes, tal condenação foi afastada da sentença, restando anotado o acolhimento dos aclaratórios

para “
retirar da sentença a condenação da requerida à indenização, conforme acima expresso, mantendo-se a IMPROCEDÊNCIA dos demais pedidos (anulação)
”, de forma que inexiste interesse recursal do Apelante em obter aquilo que já foi reconhecido na origem.

Outrossim, é cediço que, nos termos do art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, e não seus motivos, de modo que despicienda a interposição do apelo para fazer assentar a suposta renúncia da parte contrária ao crédito no dia da hasta pública como fundamento adequado para a improcedência do pedido autoral.

Em verdade, ao postular pela improcedência da demanda, com as condenações da parte contrária requeridas nas peças defensivas, o interesse do Recorrente se faz presente apenas no que se refere ao ônus sucumbencial.

E, no ponto, deve o recurso ser acolhido visto que o ônus sucumbencial, atribuído de forma proporcional às partes diante da sucumbência recíproca na sentença, restou inalterado mesmo após o julgamento dos aclaratórios que resultou na total improcedência do pleito autoral.

Assim, de forma a corrigir a incongruência, deve o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, ser atribuído exclusivamente à parte Autora, que restou sucumbente na demanda.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BERENICE WIDAL MARTINS e OUTROS. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ATILA SILVA GATTASS apenas para atribuir o ônus sucumbencial à parte contrária, nos termos acima indicados, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025